Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-51.2021.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
r no 432/85 – Lei complementar estadual que determina o pagamento do benefício a partir da data de início de exercício na atividade ou local considerado insalubre – Laudo pericial que confirma o exercício da função em ambiente insalubre em data anterior à perícia – Pagamento que deve ser concedido a partir de 28.11.2017 – Recurso acolhido.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000089-51.2021.8.26.0040; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Américo Brasiliense - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 23/06/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Américo Brasiliense

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/06/2023

Data de publicação:

23/06/2023

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – V. acórdão que não analisou a questão da data inicial do pagamento do adicional de insalubridade à luz da Lei Complementar no 432/85 – Lei complementar estadual que determina o pagamento do benefício a partir da data de início de exercício na atividade ou local considerado insalubre – Laudo pericial que confirma o exercício da função em ambiente insalubre em

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – V. acórdão que não analisou a questão da data inicial do pagamento do adicional de insalubridade à luz da Lei Complementar no 432/85 – Lei complementar estadual que determina o pagamento do benefício a partir da data de início de exercício na atividade ou local considerado insalubre – Laudo pericial que confirma o exercício da função em ambiente insalubre em data anterior à perícia – Pagamento que deve ser concedido a partir de 28.11.2017 – Recurso acolhido.